Tribunal: TJDFT
Processo: 0732210-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICÁVEL ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA NO FORO DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
1. A matéria alegada pela primeira vez em agravo de instrumento constituiu inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância, além de evidente ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Apresentados documentos que demonstram a relação jurídica mantida com o executado/agravante, somado ao fato de que a elaboração dos cálculos depende de documentos que se encontram em poder do executado/agravante, presente o interesse que autoriza a propositura de liquidação de sentença coletiva.

3. Em se tratando de operação decorrente da emissão de cédula de crédito rural, com destinação de valores para o fomento de atividade rural, o agravado não pode ser qualificado como destinatário final do serviço (CDC 2o).

4. Apesar de não se tratar de relação de consumo, o executado/agravante tem a obrigação legal de apresentar os documentos que estão em seu poder para viabilizar a elaboração dos cálculos (CPC/15 399 524 §3o), o que não se confunde com hipótese de inversão do ônus da prova.

5. Não há que se falar em incompetência do Juízo por ter sido a liquidação individual de sentença coletiva proposta no foro do domicílio do executado/agravante (CPC/15 46 53 III “a”), sem que se verifique qualquer prejuízo à sua defesa.

6. É possível ao credor, em liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF, demandar apenas o Banco do Brasil perante a Justiça do Distrito Federal, o que decorre da prerrogativa disposto no art. 275 do CC. Precedentes do E. TJDFT.

7. Firmada a competência da Justiça Estadual, descabe falar em chamamento ao processo dos codevedores solidários, tão somente para deslocar a competência para a Justiça Federal.

8. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.